Tribunal: STF
Processo: MS 26690
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-03
Data de publicação: 2008-09-03

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL
   N. 45/04. AUSÊNCIA DE REGRAS DE TRANSIÇÃO DESTINADAS A SOLUCIONAR
   SITUAÇÕES LIMÍTROFES NÃO ABRANGIDAS PELOS NOVOS PRECEITOS
   CONSTITUCIONAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INGRESSO NA
   CARREIRA. INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE,
   EMBORA NÃO POSSUÍSSE OS TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA EXIGIDOS
   PELO ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO, ERA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE
   MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA
   UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO [ART. 128, I e II, DA CB/88].
   PRINCÍPIO DA IGUALDADE [ART. 5º DA CB/88]. A IGUALDADE CONSISTE
   EM TRATAR-SE DESIGUALMENTE OS DESIGUAIS. ORDEM DEFERIDA.
1.      A
   ausência de regras de transição para disciplinar situações
   fáticas não abrangidas pelo novo regime jurídico instituído por
   emenda constitucional demanda a análise de cada caso concreto à
   luz do direito enquanto totalidade.
2.      O Ministério Público
   nacional é uno [art. 128, I e II, da Constituição do Brasil],
   compondo-se do Ministério Público da União e dos Ministérios
   Públicos dos Estados.
3.      No exercício das atribuições previstas
   nos artigos 109, § 3º da Constituição e 78 e 79 da LC n. 75/93, o
   Ministério Público estadual cumpre papel do Ministério Público
   Federal.
4.      A circunstância de a impetrante, Promotora de
   Justiça no Estado do Paraná, exercer funções delegadas do
   Ministério Público Federal e concomitantemente ser tida como
   inapta para habilitar-se em concurso público para o provimento de
   cargos de Procurador da República é expressiva de contradição
   injustificável. Trata-se, no caso, de situação de exceção, típica
   de transição de um regime jurídico a outro, em razão de alteração
   no texto da Constituição.
5.      A igualdade, desde Platão e
   Aristóteles, consiste em tratar-se de modo desigual os desiguais.
   Prestigia-se a igualdade, no sentido mencionado quando, no exame
   de prévia atividade jurídica em concurso público para ingresso no
   Ministério Público Federal, dá-se tratamento distinto àqueles que
   já integram o Ministério Público.
        Segurança concedida.